Tribunal: TJPA
Processo: 0006764-24.2017.8.14.0007
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2020-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0006764-24.2017.8.14.0007
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE BAIÃO

SENTENCIADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO, PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO, LUIZA DE MARILAC DE CARVALHO FERREIRA DA SILVA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIAO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LICENÇA PRÊMIO. POSTERIOR ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA EM PARTE. VEDAÇÃO DE REFORMA DA SENTENÇA EM PREJUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA EM REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em primeiro lugar, não se opera a decadência no presente caso. Isso porque a alegada ofensa ao direito líquido e certo se opera mês a mês com ausência de reflexos econômicos decorrentes da progressão funcional e da licença prêmio sobre a remuneração da impetrante, caracterizando relação de trato sucessivo.

2. Observa-se que o direito referente à progressão incide no período quando entrou em exercício como servidora efetiva, no caso, julho de 1996 e julho de 2005, quando a Lei
Municipal nº 1.375/2005 retirou a previsão de elevação de 5% da remuneração do servidor a cada três anos de labor, desse modo, o direito alegado, a partir da vigência desta Lei, deixou de ter previsão legal.

3.
No que se refere ao reconhecimento do pedido de pagamento da diferença salarial que foi recebida a menor, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, ou seja, a partir de 2017, ao passo que os valores requeridos, anteriores a 24/10/2013, estão atingidos pela prescrição.

4.
O direito a licença prêmio foi, inclusive, reconhecido pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Baião, conforme se observa do documento de ID Num. 1858605 - Pág. 9/16. Outrossim, a posterior revogação do benefício, com a edição da Lei Complementar nº 02/2007, não tem o condão de afastar o direito adquirido quando da vigência da lei anterior. Por isso, faz
jus
, a impetrante, à percepção da licença prêmio de 03 meses.

5. Sentença confirmada, nos termos da fundamentação lançada.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
confirmar a sentença submetida à remessa necessária
, mantendo integralmente a sentença, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião, nos autos do mandado de segurança impetrado por
LUIZA DE MARILAC DE CARVALHO FERREIRA DA SILVA
em face de suposto ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAIÃO E PELO PREFEITO MUNICIPAL DE BAIÃO
.

Em 24/10/2017, a Sra. Luiza de Marilac de Carvalho Ferreira da Silva impetrou Mandado de Segurança, id. 1858600 - Pág. 2 a 19, alegando, em síntese, ser servidora efetiva do Município de Baião, aprovada através de Concurso Público, edital n° 001 de 26/11/1993, para o cargo de Assistente Administrativo, cargo de Nível Médio I, nomeada pelo Decreto n° 007/1996, lotada na sede Municipal de Baião, contudo, ressaltou que já exercia atividade junto a Administração Municipal desde o ano de 1985, quando lavorava como temporária.

Aduziu que em decorrência da Lei Municipal n° 1.178/93, que dispões sobre o plano de cargos e carreiras e salários da Prefeitura Municipal de Baião, que garante em seu art. 9°, que a carreira é a linha de acesso ao servidor da categoria funcional a que pertence para a categoria funcional mais elevada, bem como citou, o art. 10, da mesma lei, que dispõe que o desenvolvimento na carreira dar-se-á por progressão e ascensão funcional.

Ademais, arguiu que a Lei Municipal n° 1.1331/2001 alterou a lei n° 1.178/93 no que tange à progressão funcional por antiguidade, e que passou a ser de 3 (três) anos o interstício de exercício de cargo para a elevação automática à referencias superior, sendo que anteriormente bastavam 02 (dois) anos, mantendo a inclusão de 5% (cinco por cento) no salário a cada elevação.

Segundo a impetrante, a mesma teria direito a progressão por antiguidade e a licença prêmio por assiduidade, por preencher aos requisitos da Lei Municipal, inclusive, ressaltou que já requereu administrativamente tais institutos, todavia, embora já tenha até mesmo parecer jurídico do setor responsável reconhecendo seu direito, a municipalidade permanece omissa quanto a obrigação de regularização do salário da servidora.

Sustentou que vem sofrendo grave lesão ao seu direito líquido e certo, pois, faz
jus
ao pagamento dos percentuais referentes à progressão funcional na carreira e ao gozo de licença prêmio, porém, devido a omissão no Município de Baião, a servidora estaria recebendo a menor.

Juntou documentos.

O Juízo de primeiro grau proferiu sentença concedendo parcialmente a segurança, conforme trecho a seguir transcrito:

“Pelo exposto, e com base, inclusive, no
artigo 487, inciso I, do CPC, art. 1º, do Decreto n.º 20.910/32,
bem como na legislação Municipal aplicável ao caso concreto, conforme explanado acima, extingo este processo com resolução do mérito,
CONCEDENDO PARCIALMENTE a segurança
requerida pela impetrante, determinando que o Município de Baião e a Secretaria Municipal de Administração, através de seus representantes, ora impetrados, enquadrem a autora no quadro de progressão funcional referente ao seu cargo, de acordo com o tempo de serviço que possui no seu cargo efetivo, com a consequente regularização salarial e implementação do percentual de 10% (dez por cento) referente ao período compreendido entre fevereiro/1997 a julho/2005, conforme Lei Municipal n.º 1.178/93, alterada pela Lei n.º 1.331/01, vigentes à época do alcance do lapso necessário, a contar da data do ajuizamento da ação (24/10/2017), considerando o teor da súmula 269, do STF, que informa não ser o mandado de segurança substitutivo da ação de cobrança, ou seja, não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. (MS 27565, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgamento em 18.10.2011, DJe de 22.11.2011).

Eventuais valores retroativos deverão ser cobrados, caso queira a impetrante, através de ação de cobrança, conforme o teor da súmula acima referida.

CONCEDO PARCIALMENTE,
ainda, a segurança no que diz respeito ao direito de a impetrante gozar de licença prêmio, tendo restado comprovado que possui direito à concessão de 03 (três) meses de licença, levando em consideração que comprovou um período de quinquênio exercido no cargo efetivo sob a égide da Lei Municipal n.º 1.161/93.

Considerando que, de acordo com os contracheques juntados pela impetrante, entre o período de novembro/2013 até o ajuizamento da ação (24/10/2017), este chegou a receber o adicional pleiteado, estes valores deverão ser glosados, ou seja, descontados, por ocasião da liquidação do valor retroativo devido, caso o impetrante ingresse com a ação e cobrança, conforme o caso.

Sem honorários de advogado, consoante determina a
súmula 512
,
do STF
, a
súmula 105
,
do STJ
, e o
artigo 25, da lei 12.016/2009.

Sem custas, em face do benefício da justiça gratuita que defiro à parte impetrante nesta ocasião.

Sentença
sujeita
ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conforme o previsto no
artigo 14, §1º, da lei 12.016/09, devendo o feito ser remetido ao Egrégio TJE/PA, após o

decurso do prazo de recurso voluntário.

Caso haja recursos voluntários das partes, os pedidos devem ser processados na forma da lei processual. Em caso de inexistência de recursos voluntários, remetam-se os autos conforme dito acima.

Intimem-se
as partes e advogados respectivos, imediatamente, sendo que o Município de Baião deve ser intimado por remessa, pelo prazo de 30 (trinta) dias úteis.
Publique-se, registre-se e cumpra-se. Intime-se
desta sentença, pessoalmente, o Ministério Público.

Baião, 08 de maio de 2018

WEBER LACERDA GONÇALVES

Juiz de Direito Titular”

A impetrante opôs embargos de declaração, o qual foi recebido, mas não foi acolhido, porém, o Juízo de primeiro grau, ao retificar erro material, alterou a sentença apenas no que diz respeito ao tempo de serviço da autora, de 11 anos para 8 anos.

Os autos forma remetidos a esta Instância Superior, em remessa necessária.

O Ministério Público de 2º Grau opinou pela confirmação da sentença proferida.

É o relatório.

VOTO

Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, nos termos do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

Inicialmente consigno que serão aplicados os comandos previstos no CPC/2015, porquanto em vigor por ocasião da publicação e da intimação da sentença ora recorrida.

O cerne da questão consiste em verificar se laborou com acerto o Juízo singular, nos que se refere ao pedido de progressão funcional e licença prêmio, objeto do presente mandado de segurança.

Em primeiro lugar, não se opera a decadência no presente caso. Isso porque a alegada ofensa ao direito líquido e certo se opera mês a mês com ausência de reflexos econômicos decorrentes da progressão funcional e da licença prêmio sobre a remuneração da impetrante, caracterizando relação de
trato sucessivo.

No caso, quando do início de seu vínculo efetivo com a administração pública, após a aprovação em concurso público, no ano de 1996 estava em vigor a Lei Municipal nº
1.178/93
, Plano de carreira, cargos e salários do Município de Baião, que trazia consigo os seguintes dispositivos:

“Art. 9º - A carreira é a linha de acesso do servidor da categoria funcional a que pertence para a categoria funcional mais elevada, respeitando-se o tempo de serviço.

Art. 10 – O desenvolvimento na carreira dar-se-á por Progressão e Ascensão Funcional.

(...)

Art. 12 – A progressão Funcional por antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de 02 (dois) anos de efetivo exercício do Município Baião.

Parágrafo único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de 02 (dois) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. 13 – A progressão Funcional por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de 03 (três) anos, contado o primeiro a partir da vigência desta lei.

(...)

Art. 20 – A cada categoria funcional corresponderá à uma escala progressiva de vencimentos composta de 18 (dezoito) referencias, de 02 (dois) anos o intervalo entre um e outro, atribuído a cada nível o valor equivalente a 5% (cinco por cento), calculado sobre o valor do nível anterior, resultante da prorrogação funcional que se verifica no mesmo cargo.”

Ato contínuo, a referida norma foi alterada pela Lei nº 1.331/2001, que dispunha o seguinte:

“Art. 12 – A Progressão Funcional por Antiguidade far-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de 03 (três) anos de efetivo exercício no mesmo cargo.

Parágrafo Único – O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de 03 (três) anos, será computado para a primeira progressão funcional que ocorrer depois do enquadramento.

(...)

Art. 20 – A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos composta de 15 (quinze) referências, sendo de 3 (três) anos o intervalo entre um e outro, atribuído a cada nível o valor equivalente a 5% (cinco por cento), calculados sobre o valor do nível anterior, resultante da progressão funcional que se verifica no mesmo cargo.”

Em seguida, a Lei Municipal nº 1.375/2005, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração do Município de Baião, revogou expressamente as Leis Municipais nº 1.178/93 e nº 1.331/2001, retirando a elevação em 5% (cinco) por cento) da remuneração do servidor a cada 03 (três) anos de labor, pois, sobre o desenvolvimento na carreira, a nova lei assim determina:

“Art. 9º. O desenvolvimento do servidor, dentro da carreira a que pertence, dar-se-á através de:

I – Promoção Funcional Horizontal:

a) Por merecimento;

II – Promoção Funcional Vertical.

Art. 10. A promoção funcional por merecimento, far-se-á obedecida a requisitos e vantagens regulamentados por Decreto Executivo, objetivando a avaliação comprobatória de desempenho, currículo e pesquisa a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, observando-se:

I. Desempenho excelente em avaliação de desempenho;

II. Estar na referência salarial por um período mínimo de 24 (vinte e quatro) meses;

III. Não ter sofrido punição disciplinar no período;

IV. Estar em efetivo exercício das funções do cargo;

V. Durante o período de aquisição ter registrado, no máximo até 18 (dezoito) faltas sem justificativa.

§1º A promoção funcional horizontal por merecimento será realizada por Comissão constituída por membros do Conselho Municipal de Política de Administração de Pessoal, previstos no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

§2º A promoção funcional horizontal por merecimento não poderá ser concedida ao servidor que não houver cumprido todo o período correspondente ao interstício, no efetivo exercício das funções de seu cargo efetivo.

Art. 11. A promoção funcional vertical se fará mediante aprovação em concurso público para outro cargo previsto no presente Plano.”

Dessa forma, observa-se que o direito referente à progressão incide no período quando entrou em exercício como servidora efetiva, no caso, julho de 1996 e julho de 2005, quando a Lei
Municipal nº 1.375/2005, retirou a previsão de elevação de 5% da remuneração do servidor a cada três anos de labor, desse modo, o direito alegado, a partir dessa Lei deixou de ter previsão legal.

Nesse caso, percebe-se que restaria caracterizado o período de três triênios,
a incidir sobre a remuneração da impetrante, porém, considerando a ausência de recurso da parte interessada e a vedação de
reformatio

in pejus
em sede de reexame necessário, mantem-se a sentença com a fixação do termo inicial a contar do prazo estabelecido pelo Juízo
a quo
, qual seja, fevereiro de 2017.

Nesse sentido, a súmula 45 do STJ e jurisprudência pátria:

“
Súmula 45 STJ: No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública.”

“APELAÇÃO - PREVIDENCIÁRIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL -TERMO INICIAL - VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS
- JUROS MORATÓRIOS - CORREÇÃO MONETÁRIA - Tendo em vista que as sequelas do acidente de trabalho sofrido pela autora resultaram na sua incapacidade permanente, ainda que parcial, faz jus a mesmo à percepção de auxílio-acidente. - Em se tratando de condenação imposta à Fazenda Pública, de natureza não tributária, os juros moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09. - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4357/DF, declarou a inconstitucionalidade do artigo 5º da lei 9494/97 (redação dada pela Lei 11960/09), de forma que a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA, devendo a mesma ser computada desde a data do vencimento de cada parcela. (TJ-MG - AC: 10051100005621001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 07/07/2015, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2015).”

“REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. DECADÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO PARCIAL DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. APLICAÇÃO DA LEI N.º 6.367/76. PRINCÍPIO "TEMPUS REGIT ACTUM". REFORMATIO IN PEJUS. MANUTENÇÃO DO TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. EFEITOS INFRINGENTES. O termo inicial de concessão do benefício auxílio-acidente determinado na sentença (19.12.2008) é posterior ao fixado em reexame necessário (02.01.1992).
Assim, presente a reformatio in pejus, deve ser mantida a data de início de concessão do benefício consoante determinado na sentença.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. (Embargos de Declaração Nº 70054147962, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em 28/08/2013) (TJ-RS - ED: 70054147962 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Data de Julgamento: 28/08/2013, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/09/2013).”

Ainda: STJ - REsp: 512831 SP 2003/0023697-8.

No que se refere ao reconhecimento do pedido de pagamento da diferença salarial que foi recebida a menor, deve ser aplicado ao caso o prazo prescricional quinquenal disposto no Decreto nº 20.910/32, ou seja, a partir de 2017, ao passo que os valores requeridos, anteriores a 24/10/2013, estão atingidos pela prescrição.

Ademais, quanto a licença prêmio, essa tinha previsão na Lei Municipal nº 1.178/93, art. 85, que continha o seguinte texto:

“
Art. 85 – Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a licença de 03 (três) meses, da licença, a título de prêmio por assiduidade, com remuneração do cargo efetivo, vedada a conversão em espécie.
”

O direito a licença prêmio foi, inclusive, reconhecido pela Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal de Baião, conforme se observa do documento de ID
Num. 1858605 - Pág. 9/16. Outrossim, a posterior revogação do benefício, com a edição da Lei Complementar nº 02/2007, não tem o condão de afastar o direito adquirido quando da vigência da lei anterior. Por isso, faz
jus
, a impetrante, à percepção da licença prêmio de 03 meses.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação lançada, confirmo a sentença submetida à remessa necessária.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (PA), 20 de julho de 2020.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

Belém, 21/07/2020